Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica.
2. Negou-se provimento ao recurso.